Tribunal: TJSP
Processo: 1015388-43.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESCABIMENTO – A autora é consumidora por equiparação, na medida em que é vítima das práticas abusivas perpetradas pela ré, o que lhe autorizava o ajuizamento da ação em seu domicílio – Aplicação do art. 29 do CDC – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESCABIMENTO – A autora é consumidora por equiparação, na medida em que é vítima das práticas abusivas perpetradas pela ré, o que lhe autorizava o ajuizamento da ação em seu domicílio – Aplicação do art. 29 do CDC – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INTANGIBILIDADE – Tratando-se de contrato sinalagmático de prestação de serviços, impunha-se à prestadora do serviço ré demonstrar a regular subscrição da avença ou aceitação do serviço, além da regular prestação do serviço, mas nada disso foi comprovado nos autos, o que impõe a declaração de inexistência da obrigação – Caso em que a anotação do nome da autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida resulta em dano moral in re ipsa - Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra razoável para compensar os abalos experimentados, sem constituir enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.